Tribunal: TJMT
Processo: 0007101-43.2018.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007101-43.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAVID MARLON CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 045.097.481-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OTICA MATO GROSSO (VÍTIMA), EDSON GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRISÃO E IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL QUE ATUOU NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, com o consequente redimensionamento da reprimenda aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou não apenas a autoria do crime, mas também a participação de um segundo indivíduo, com quem parte da
res furtiva
teria ficado.

5. Embora o recorrente não tenha sido interrogado em juízo, porquanto revel, sua confissão extrajudicial foi corroborada sob o crivo do contraditório pelo depoimento de um policial militar que atuou no caso, tendo tal servidor público confirmado que o acusado, ao ser capturado, admitiu a existência de um comparsa.

6. Nesse contexto, não há dúvida de que o crime foi praticado por duas pessoas, circunstância suficiente para a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do CP, sendo desnecessária a prisão, acusação ou mesmo identificação do coautor do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas prescinde da prisão e/ou identificação do comparsa do réu, podendo tal circunstância ser comprovada pela simples confissão do acusado ou outros elementos probatórios”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.696.501/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 30/6/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por David Marlon Candido de Oliveira contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0007101-43.2018.8.11.0045 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o incisos I e IV, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, com o consequente redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta (Id. n. 329910473).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 329910475).

O douto Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – Recurso Defensivo – Pedido para afastar a qualificadora do concurso de pessoas – Impertinência – Qualificadora devidamente comprovada nos autos – Pedido de redimensionamento da sanção basilar – Não acolhimento – Inexistência de ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso” (Id. n. 339751351).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do apelo.

Como relatado, Marlon Candido de Oliveira foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, com a consequente redução da reprimenda fixada.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de junho de 2018, por volta da 01h22min, no estabelecimento comercial ‘Ótima Mato Grosso’, localizada na Rua Julio de Castilhos, no 167, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, DAVID MARLON CANDIDO DE OLIVEIRA e EDSON GONÇALVES DA SILVA agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, subtraíram para si, mediante destruição de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 15 (quinze) relógios de pulso, marcas Lince e Speedo, cada um avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 02 (dois) óculos de sol, marca Lacoste, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), e 01 (um) óculos de sol, marca Atitude, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a vítima Willian Navarro.

Evola-se dos autos que na madrugada dos fatos os indiciados dirigiram-se até o estabelecimento comercial ‘Ótica Mato Grosso’ e, aproveitando-se da ausência de vigilância no local e imbuídos de manifesto
animus furandi
, quebraram a porta de vidro da entrada do estabelecimento com um martelo.

Após galgarem acesso ao interior da loja, os indiciados subtraíram do local 15 (quinze) relógios de pulso, marcas Lince e Speedo, 02 (dois) óculos de sol, marca Lacoste, e 01 (um) óculos de sol, marca Atitude.

Apurou-se que, diante disso, um vigilante da empresa de segurança que monitora o local dirigiu-se ao estabelecimento e logrou êxito em abordar o indiciado David Marlon com alguns objetos furtados em sua mochila. Porém, o indiciado Edson havia evadido-se do lugar dos fatos.

Restou demonstrado que a Polícia Militar foi acionada e, ato contínuo, rumou ao local, momento em que conduziu David até a Delegacia de Polícia, o qual confessou a prática delituosa em coautoria” (Id. n. 329909493, pp. 3-4;
sic
).

O argumento da defesa para afastar a qualificadora em questão é de que,

“apesar da suposta confissão inicial do réu David na fase inquisitiva acerca de ter praticado o crime com um comparsa, não houve a demonstração inequívoca acerca de sua identidade, o qual sequer foi preso no local, cabendo ao órgão ministerial a prova do vínculo para consumação delitiva” (Id. n. 329910473, p. 5;
sic
).

Todavia, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “mostra-se prescindível a identificação dos coautores do delito para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.696.501/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 30 de junho de 2020; data da publicação: 5 de agosto de 2020).

No caso dos autos, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou que praticou o crime com um “colega popularmente conhecido como ‘Juninho’”, inclusive descrevendo suas características físicas: branco, magro, um pouco mais baixo que o próprio recorrente, e com tatuagem no antebraço esquerdo; além disso, asseverou que foi “Juninho” quem o convidou para cometer o furto e, utilizando um martelo, quebrou a porta de vidro do estabelecimento comercial (Id. n. 329909493, p. 13).

Além disso, o policial militar Gilson Souza Silva, ao ser inquirido em juízo, confirmou que o acusado, ao ser preso em flagrante, admitiu que praticara o delito com uma segunda pessoa, e que parte dos objetos furtados estaria com tal comparsa, que logrou fugir (Id. n. 329910454).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, o simples fato de réu não ter sido novamente interrogado sob o crivo contraditório – dada a sua revelia –, não é apto a infirmar sua confissão extrajudicial quanto à participação de “Juninho” na empreitada criminosa, sobretudo porque tal confissão, como se vê, foi corroborada pelo depoimento judicial de testemunha devidamente compromissada a dizer a verdade.

Logo, não há que se falar em afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do art. 155 do CP, e, por consequência, impõe-se a manutenção da pena-base fixada pelo juízo
a quo
, na medida em que referida qualificadora foi acertadamente invocada na primeira fase da dosimetria para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, em conformidade com a jurisprudência pátria a respeito de hipóteses de multiplicidade de qualificadoras.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026